Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré sob alegação de omissão na análise da culpa exclusiva da vítima, diante da demonstração de que as transações contestadas são oriundas do aparelho celular habilitado e autorizado da embargada e com reconhecimento por biometria facial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão exarado acerca da excludente de responsabilidade diante da culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. No acórdão embargado foi demonstrada a falha no serviço bancário, porquanto a própria parte embargante concluiu com uma das possibilidades o golpe praticado por terceiros, provavelmente pelo upload de malware ou softwares de acesso remoto (Teamviewer ou Anydesk) no aparelho smartphone da embargada, de modo que seria impossível à autora produzir prova de fato negativo, afastando-se, assim, eventual reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, por ausência de prova inequívoca.
5. Portanto, pretende a parte embargante, por via oblíqua, o reexame da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
6. Desse modo, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei 9099/95, art. 83.